Tribunal: TJBA
Processo: 8064888-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064888-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VILLA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): LEONARDO LACERDA JUBE AGRAVADO: PEDRO FIALHO DO NASCIMENTO Advogado(s):BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS, JOAO VINICIUS QUEIROZ DOS SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL E O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REVOGADA. 1. Compulsando atentamente os autos principais, observa-se que a agravante interpôs o recurso após ser intimada do Ato Ordinatório que determinou que efetuasse o depósito referente aos honorários propostos pelo perito. 2. Não obstante, a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização de prova pericial, imputando-lhe o pagamento dos honorários periciais foi publicada em 14/12/2023, de modo que o prazo final para a interposição do recurso seria 07/02/2024, já computado o período de recesso judiciário. No entanto, ele somente foi interposto em 22/10/2024, sendo, assim, manifestamente extemporâneo. 3. Nesse contexto, imperioso o acolhimento da preliminar e o reconhecimento da intempestividade do recurso, com a consequente revogação da decisão monocrática proferida. 4. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8064888-84.2024.8.05.0000 em que é agravante VILLA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e agravados PEDRO FIALHO DO NASCIMENTO E OUTRA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, ACOLHER A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECER DO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.